Tribunal: TJSP
Processo: 0038464-64.2021.8.26.0000
Classe: Inquérito Policial / Crimes de Responsabilidade
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
INQUÉRITO POLICIAL. Competência originária. Representação criminal contra Prefeita Municipal de Nova Granada. Apuração de eventual crime de peculato-desvio previsto no Decreto-lei no 201/67. Promoção de arquivamento formulada pela Procuradoria Geral de Justiça (art. 129, I, CF). Acolhimento. Arquivamento homologado.